Tribunal: TCU
Processo: 011.046/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6693/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.046/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andreia Garcia Muller (XXX.568.710-XX); Bruna Francieli Silveira dos Santos Campiol (XXX.847.490-XX); Brunno Fontoura de Oliveira (XXX.363.680-XX); Caitano Lindmann da Fonseca (XXX.320.230-XX); Igor Becker (XXX.683.860-XX); Jair Schimmelpfennig (XXX.606.460-XX); Leomar Eder Fontoura (XXX.480.170-XX); Nelso Martin Caetano Dutra (XXX.492.970-XX); Paulo Henrique Carollo Klaus (XXX.717.800-XX); Welberth Pereira Pimenta (XXX.035.116-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.